Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). A Defesa requer a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se está presente o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180, caput, do Código Penal; e (ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a jurisprudência é firme no sentido de que a prisão em flagrante do réu na posse de bem de origem espúria inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
4. A negociação do bem por valor abaixo ao de mercado, a ausência de apresentação da documentação do veículo e de indicação de informações genéricas sobre o nome do vendedor e sobre o local em que houve a tradição do bem, revelam a presença do elemento subjetivo do tipo, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
5. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, diante da fundamentação genérica utilizada para o apontamento das referidas circunstâncias judiciais, desprovida de elementos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649728, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1680051, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 635.995/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz.